Tribunal: TJDFT
Processo: 0013280-62.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013280-62.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JANDIRA FERREIRA DE LIMA FARIA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O(a) credor(a) JANDIRA FERREIRA DE LIMA FARIA formulou requerimento para participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 01/2019-CAMEC/PGDF (ID ́s 25894823/25894824). Houve uma juntada da manifestação da PGDF de ID ́s 27563343/27563345, na qual informa que a referida credora cedeu o crédito. Por não preencher os requisitos, considero prejudicado o referido acordo direto para pagamento do presente precatório. 2. Defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por JEOVANE VITOR MARQUES nos ID ́s 28473970/28473971. Providencie a Secretaria desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo consta nela o nome o CPF/CNPJ do(a) cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac